Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727264-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES D E C I S Ã O 1. Fundação dos Economiários Federais - Funcef opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 61195374), que não conheceu do agravo de instrumento interporto pela ora embargante, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto do recurso. Em suas razões recursais (ID 61439242), a embargante aponta a ocorrência do vício de contradição no decisum, “ao afirmar que o Agravo de Instrumento perdeu o objeto em razão da determinação da suspensão do curso processual do cumprimento de sentença pelo juízo a quo, quando o objeto do agravo de instrumento é justamente impedir a suspensão prematura do cumprimento de sentença, que foi causado pelo indeferimento da pesquisa via Sistema SNIPER e que culminou no arquivamento dos autos”. Alega que “o que se postula com a interposição do agravo de instrumento é a obtenção do deferimento de medida para localização de bens do devedor que teria o condão de impedir a suspensão prematura do cumprimento de sentença pela não localização de bens do devedor”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento da contradição apontada, concedendo-lhes efeitos infringentes para conhecer integralmente do agravo de instrumento interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado contradição no tocante ao não conhecimento do agravo de instrumento. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir (ID 37206630), ad litteris: Analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada, além de indeferir o pedido de diligência no sistema Sniper, determinou a intimação da agravante/exequente para indicação “de forma concreta bens penhoráveis pertencentes ao executado, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil”. Na sequência, a agravante/exequente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Assim, o Juízo de origem proferiu nova decisão, determinando a suspensão “do processo pelo período de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC”, porque “o exequente não atendeu à intimação para indicar de forma concreta bens penhoráveis pertencentes ao devedor”. Diante da superveniente decisão, a qual determinou a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença, identifica-se a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, haja vista não mais subsistir a questão fático-jurídica descrita no reportado recurso. Observa-se que a decisão embargada foi precisa ao destacar que, após a análise dos autos de origem, ficou demonstrada a perda do objeto do recurso, interposto, em 11/7/2024, contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial do devedor via sistema Sniper e concedeu prazo de 5 (cinco) dias à recorrente para indicação precisa de bens expropriáveis do executado, sob pena de suspensão do processo, proferida em 24/5/2024 (ID 197868340 dos autos de origem). Tendo em vista que posteriormente, em 27/6/2024, o processo foi suspenso por execução frustrada, por meio de novo pronunciamento judicial de ID 202127657 (dos autos de origem). Desse modo, diante da suspensão do processo de origem, decorrente de nova decisão do Juízo de origem, ulterior à decisão objeto do agravo de instrumento, constata-se que o julgamento do recurso ficou prejudicado, haja vista não mais subsistir a questão fático-jurídica descrita no agravo de instrumento em análise, conforme ressaltado na decisão embargada. Nesse contexto, e, ainda, considerando que a recorrente, nas razões dos presentes embargos, destacou que o propósito do agravo de instrumento em análise seria impedir a suspensão dos autos de origem, caberia a interposição de recurso próprio contra a ulterior decisão judicial que determinou a suspensão do cumprimento de sentença. Observa-se, assim, que não há falar em vício no decisum embargado, de modo que a recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do recurso. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora